Tribunal: STF
Processo: ARE 1492853
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, POR INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS INDUSTRIAIS E CORRELATOS. INCONFORMISMO DA AUTORA COM A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PEDIDO RECONVENCIONAL DA PETROBRÁS BUSCANDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS COM CONDENAÇÕES TRABALHISTAS. SENTENÇA ACOLHENDO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO À RECONVENÇÃO E JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA LIDE PRINCIPAL.



    RECURSO DA PETROBRÁS. JUNTADA, EM GRAU RECURSAL, DE DOCUMENTOS TENDENTES A COMPROVAR A CONDENAÇÃO E O PAGAMENTO ESTABELECIDO EM SENTENÇA ORIUNDA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS DOS QUAIS A PARTE JÁ DISPUNHA ANTES DA APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE RECONVENÇÃO E QUE NÃO SE INSEREM NO CONCEITO DE NOVO.



    RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENCIANTE CRIOU EXIGÊNCIA CONTRATUAL MAIS GRAVOSA QUE A EXIGÊNCIA LEGAL E QUE PARTIU DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. AUTORA QUE COMPROVOU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO, BEM COMO FOI NOTIFICADA A CUMPRIR REQUISITOS CONTRATUAIS EM PRAZO INEXEQUÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL ABUSIVA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PETROBRAS IMPROVIDO E RECURSO DA SERTEL PROVIDO PARCIALMENTE. DECISAO POR MAIORIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV; e 93, IX; 173, § 1º, II e III; e 195, § 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Petição Inicial (virtual):SERTEL SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES TÉRMICA LTDA. ajuizou Ação Ordinária em face da PETROBRÁS – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A, alegando ser uma sociedade que tem por objeto a “prestação de serviços de mão de obra, por instalação, manutenção e reparos em geral de equipamentos térmicos industriais e correlatos ” e, em virtude da especificidade da atividade que desempenha, desde idos de 1977 o seu único tomador de serviço é a PETRÓLEO BRASILEIRO S/A — PETROBRAS.



    Assevera que as partes firmaram o Contrato n. 2600.0075102.12.2, para prestação de “serviços de manutenção preventiva e corretiva nas especialidades de eletricidade e instrumentação”, no valor de R$ 8.970.754,02 (oito milhões novecentos e setenta mil setecentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos).



    (...)



    Apelação da PETROBRÁS: Irresignada, a requerida da ação principal interpôs recurso de apelação, argumentando, em linhas gerais, que restou demonstrado que a apelante foi condenada subsidiariamente no processo trabalhista nº 0054600-77.2008.5.20.0011, que tramitou no TRT20, onde figurou com parte reclamante a CLÁUDIA GOIS DOS SANTOS e CLEBER PEREIRA SILVA JÚNIOR e como parte reclamadas SERTEL SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO TÉRMICA LTDA. e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS., e que lá foi firmado um acordo judicial com os empregados reclamantes da recorrida, o qual foi totalmente quitado.



    Assim, pugna pela reforma da sentença que extinguiu a reconvenção por falta de interesse de agir, para condenar a recorrida a restituir as quantias desembolsadas pela recorrente pagas a título de condenação na Justiça do Trabalho, acrescida de juros e correção monetária a contar da data do dispêndio, e, por conseguinte, a inversão do ônus sucumbencial para a Apelada.



    (...)



    Com efeito, em que pese a juntada, em grau recursal, dos supostos documentos tendentes a comprovar a condenação da recorrente de forma subsidiária e do acordo firmado, urge salientar que, quando da apresentação da reconvenção, em 08/03/2016, a apelante já se encontrava munida dos ditos documentos, já que a sentença foi prolatada pela Justiça do Trabalho em 16/03/2011 (fls. 767/777), o acordo firmado em 14/10/2015 (fls. 778/780) e a homologação do acordo em 22/10/2015 (fl. 782).



    Como é cediço, a juntada de documentos após a prolação da sentença é medida excepcional, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando, se tratando de documentos conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação, a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.



    (...)



    No caso, inexiste qualquer justificativa plausível para juntada somente agora dos aludidos documentos, já que, como visto, são anteriores à apresentação da reconvenção, motivo pelo qual devem ser desconsiderados.



    Assim, tendo a sentenciante consignado que não havia qualquer elemento de prova que indicasse a condenação definitiva, imperiosa a manutenção do julgado no ponto.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente